Tribunal: TJMT
Processo: 1060017-15.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060017-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR TERCEIROS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Randolfo da Costa Ribeiro contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança securitária c/c obrigação de fazer, proposta contra Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., visando ao ressarcimento de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo sua filha, condutora do veículo segurado, que resultou em morte e lesões a terceiros. A negativa da seguradora baseou-se em cláusula contratual que exclui cobertura em caso de embriaguez da condutora. O juízo de primeiro grau reconheceu a legitimidade da cláusula e considerou caracterizado o agravamento do risco, afastando a obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão da cobertura securitária por embriaguez da condutora do veículo segurado, diante das provas constantes dos autos; (ii) estabelecer se a cláusula de exclusão é oponível aos terceiros prejudicados, de modo a afastar a cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em casos de acidente causado por condutor embriagado é válida, pois configura agravamento essencial e intencional do risco contratado, nos termos do art. 768 do Código Civil.

4. A embriaguez da condutora foi suficientemente demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de constatação policial, laudo pericial, vídeos, penalidade administrativa e confissão da própria condutora quanto ao consumo de bebida alcoólica.

5. A negativa da cobertura securitária à parte autora encontra respaldo contratual e legal, sendo legítima diante do descumprimento das condições contratuais por parte do segurado.

6. A cláusula excludente, todavia, não é oponível aos terceiros prejudicados, devendo a seguradora arcar com a indenização nos moldes da cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), sob pena de violação à função social do contrato de seguro e enriquecimento sem causa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a ineficácia da cláusula excludente frente a terceiros lesados, resguardando-lhes o direito à indenização securitária, independentemente da embriaguez do condutor.

8. Não há prova inequívoca de culpa concorrente dos pedestres no acidente, o que impede o afastamento da responsabilidade da seguradora frente aos danos causados a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de embriaguez do condutor é válida e eficaz contra o segurado, desde que comprovado o agravamento intencional do risco.

2. A cláusula de exclusão por embriaguez não produz efeitos contra terceiros prejudicados, devendo a seguradora responder pelos danos nos limites da cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF).

3. A ausência de prova inequívoca de culpa concorrente das vítimas impede o afastamento da responsabilidade da seguradora frente a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança Securitária c/c Obrigação de Fazer” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, que tramita perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

267345291 - ID de origem 166061449),

julgou improcedentes os pedidos da exordial,
com resolução do mérito. Condenou o autor à sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

267345293 - ID de origem 168249943) alega que a sentença deve ser reformada por ter se baseado indevidamente em boletim de ocorrência que relata meros "sinais de embriaguez", sem valor técnico suficiente para afastar a cobertura securitária. Argumenta que o laudo pericial oficial, elaborado pelo IML, atestou a inexistência de embriaguez da condutora, sendo prova idônea e conclusiva.

Defende ainda a inexistência de agravamento intencional do risco por parte do segurado. Aponta que o veículo foi emprestado à filha, pessoa habilitada e sem histórico de conduta imprópria, e que não estava embriagada no momento da entrega. Afirma que não se pode exigir do segurado controle absoluto sobre o comportamento futuro de terceiros condutores, tampouco responsabilizá-lo por eventuais condutas imprevisíveis.

Alega que, mesmo na hipótese de afastamento da cobertura compreensiva, subsiste o dever da seguradora de indenizar os danos causados a terceiros, nos moldes da cobertura por responsabilidade civil facultativa – RCF. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez não pode produzir efeitos contra terceiros, sob pena de esvaziar a função social do contrato de seguro.

Requer o provimento integral do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido de indenização securitária. Alternativamente, pugna pela reforma parcial da decisão, para reconhecer o direito ao reembolso das despesas suportadas com terceiros e para que a seguradora seja obrigada a liberar os valores contratados a título de RCF-DM e RCF-DC, observados os limites da apólice.

Contrarrazões sob ID. 267345297 - ID de origem 174384968 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança securitária ajuizada por Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, ora apelante, em face de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., ora apelada, com o objetivo de obter o ressarcimento das despesas decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a sua filha, condutora do veículo segurado, e terceiros, que foi negado pela seguradora requerida.

A requerida, em contestação, rebateu os argumentos e alega a incidência de cláusula excludente de cobertura securitária prevista no contrato, diante do agravamento do risco pela embriaguez da condutora, comprovada por laudo pericial, auto de constatação da autoridade policial, penalidade administrativa aplicada pelo Detran, matérias jornalísticas, vídeos e imagens que indicam ingestão de bebida alcoólica.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na constatação de que a negativa de cobertura securitária pela ré encontra respaldo contratual e legal, diante da cláusula expressa de exclusão em caso de embriaguez da condutora do veículo segurado.

A decisão se baseou na premissa de que a conduta, da motorista autorizada pelo segurado, sob influência de álcool, configura agravamento essencial do risco, sendo lícita a exclusão da cobertura, desde que demonstrada tal condição.

O juízo reconheceu que, embora o exame do IML não tenha atestado embriaguez alcoólica de forma conclusiva, essa ausência decorreu da recusa da condutora em submeter-se à coleta de sangue e ao teste do bafômetro, o que impossibilitou o referido diagnóstico técnico, porém, concluiu pela condição de embriaguez, diante de outros elementos probatórios anexados nos autos que julgou suficiente.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese
, com base em laudo oficial do IML, a inexistência de embriaguez, bem como a ausência de nexo causal entre eventual ingestão alcoólica e o sinistro, cuja causa foi a conduta imprudente dos pedestres.

Defende, ainda, que mesmo na hipótese de exclusão da cobertura, subsiste a obrigação da seguradora quanto à cobertura por responsabilidade civil facultativa (RCF), devendo arcar com os danos causados a terceiros, conforme função social do contrato e entendimento consolidado do STJ.

Preliminarmente, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Com efeito, é inerente à sistemática recursal que a apelação opere a devolutividade ampla, nos limites traçados pelo inconformismo manifestado, não se exigindo, para tanto, a reformulação de teses e sua reescrita, mas sim, pretensão de reexame das questões pertinentes à causa trazidas pelo recurso, de modo a assegurar o duplo grau de jurisdição e o contraditório efetivo.

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando o mérito recursal
, verifica-se que a presente ação tem por objeto a cobrança de indenização securitária, visando ao ressarcimento de valores despendidos em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado de propriedade da parte autora, conduzido por sua filha, que resultou na morte de duas pessoas e lesões a uma terceira.

O contrato de seguro firmado entre as partes compreendia cobertura para danos materiais e corporais causados a terceiros, estando vigente à época dos fatos (
vide
apólice acostada em ID 267345258).

A negativa de pagamento da indenização pela seguradora teve como fundamento a existência de cláusula excludente de responsabilidade prevista na alínea "f", item III, da Cláusula 20 do contrato, que afasta a cobertura em casos de sinistro ocorrido com veículo conduzido por pessoa sob efeito de álcool ou drogas, vejamos (ID 267345259):

Inicialmente, cumpre destacar que revela-se legítima a cláusula contratual, constante de apólice de seguro veicular, que exclui a cobertura securitária para sinistros decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor sob efeito de álcool, seja o próprio segurado, preposto ou condutor indicado.

Tal exclusão encontra respaldo na caracterização de agravamento essencial do risco contratado, circunstância que, por desvirtuar os pressupostos da avença, justifica o indeferimento da indenização securitária pleiteada.

Sem delongas, compulsando o caderno processual, concluo que restou demonstrado que a condutora do veículo segurado encontrava-se sob efeito de álcool no momento do acidente, ainda que ausentes exame de sangue ou teste com etilômetro.

Verificam-se anexados nos autos diversos elementos probatórios que podem atestar a condição de embriaguez da condutora ao volante e consequente descumprimento contratual.

Dentre eles:

Boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial indicando que a condutora apresentava sinais de embriaguez (ID. 267343875 - Pág. 5).

Laudo pericial atestando evidencias de ingestão de bebida alcoólica (ID. 267343876 - Pág. 3).

Registro fotográfico do veículo acidentado com evidências (tampa de garrafa de cerveja) de ingestão de bebida alcoólica (ID. 267345263 - ID de origem 34375658).

Penalidade administrativa por embriaguez ao volante imposta pelo Detran (ID. 267345269 - Pág. 1).

Imagens de vídeos que mostram a condutora passando mal após sair de estabelecimento noturno (ID. 267345268 - Pág. 1).

Confissão da condutora quanto ao consumo de bebida alcoólica, certificado em laudo pericial pela POLITEC (ID. 267343876 - Pág. 2).

A jurisprudência nacional já tratou de matéria análoga:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – DESNECESSIDADE -
EMBRIAGUEZ QUE PODE SER AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

Após a alteração do artigo 306 do CTB, trazida pela Lei 12.760 de 2012,
ainda que inexistente a prova técnica
(exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar - etilômetro/bafômetro), segundo o §2º do referido artigo, a conduta do acusado poderá ser constatada por meio de teste de alcoolemia, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.
Impossível a absolvição do réu se comprovada a sua culpabilidade por meio da prova testemunhal, no sentido que ele conduzia veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.” (TJMG – Apelação Criminal 1.0143.15.001399-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 19/12/2016). (g.n).

Em desacordo com o que sustenta a recorrente
, o conjunto probatório, ainda que sem exame de sangue ou etilômetro, é apto a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora e certificar o estado de embriaguez.

Nesse panorama, as provas produzidas mostram-se válidas, e são conclusivas no sentido de que a condutora do veiculo segurado conduzia o automotor, em estado de embriaguez, agravando indevidamente o risco contratual, por corolário, descumprindo sua contraparte.

A luz dos fatos e provas apreciadas, impõe-se reconhecer que o sinistro em exame não pode ensejar a obrigação de indenizar por parte da seguradora à segurada, na medida em que restou demonstrado que o veículo foi conduzido por pessoa visivelmente embriagada, circunstância que configura agravamento intencional do risco pelo próprio segurado, ao permitir tal condução.

A conduta viola cláusula contratual expressa e contraria o dever de boa-fé objetiva que rege as relações securitárias, autorizando, assim, a exclusão da cobertura securitária nos termos do artigo 768 do Código Civil, sendo legítima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Com relação ao pedido subsidiário
, a parte apelante requer a reforma para reconhecer o direito ao reembolso dos prejuízos arcados com terceiros e obrigar a seguradora a liberar os valores contratados na cobertura RCF.

A cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF) garante a reparação de danos a terceiros. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em casos envolvendo seguro de automóvel, de que cláusulas de exclusão de cobertura em virtude de embriaguez do condutor não são oponíveis aos terceiros prejudicados, e da necessidade de preservar a função social do contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.

2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1852708/MG. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020). (g.n).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) .
2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social . 7. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018) (g.n).

Como já salientado acima, a embriaguez da condutora do veículo segurado restou cabalmente comprovada nos autos, por consequência, a aplicação da cláusula de exclusão da cobertura securitária, em razão do agravamento intencional do risco por parte do segurado, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Contudo, no tocante à cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), destinada à reparação de danos causados a terceiros, não se admite a oponibilidade da cláusula excludente de cobertura quando o acidente decorrer da embriaguez do segurado ou da pessoa a quem ele confiou a direção do veículo, como no presente caso.

Permitir que o terceiro lesado suporte os prejuízos causados por condutor embriagado, sem a possibilidade de receber valor securitário devidamente firmado, seria sancionar a vítima com o inadimplemento da obrigação securitária, enquanto a seguradora, que recebeu o prêmio contratual, restaria beneficiada, caracterizando-se enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, impõe-se reconhecer a eficácia da cobertura de responsabilidade civil em favor do terceiro prejudicado, cabendo à seguradora o devido ressarcimento contratualmente pactuado.

Imprescindível complementar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos contratos de seguro de responsabilidade civil, a indenização ao terceiro prejudicado não é devida quando comprovada sua contribuição direta para a ocorrência do sinistro. Todavia, essa excludente de responsabilidade exige prova inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Acerca do preceito em questão, leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, ipisis litteris:

“uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva” (Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, p. 583).

Somado a isso, importante ressaltar que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra (ID 267345277 e ID 267345282), logo, não há o que se falar em qualquer cerceamento de defesa sobre a questão.

Nesse contexto, presume-se, em favor das vítimas, a inocorrência de culpa concorrente, sobretudo porque, se a condutora do veículo estivesse em condições normais de direção e observando as normas de trânsito, teria plena possibilidade de perceber a movimentação dos pedestres e evitar o atropelamento.

Assim, não se pode imputar às vítimas a responsabilidade concorrente pelo evento danoso, tampouco negar-lhes a reparação securitária, sob pena de se inverter a lógica protetiva que rege os contratos de seguro e a responsabilidade civil em geral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
, para reformar a sentença e, julgar parcialmente procedente a lide para determinar que a seguradora recorrida indenize os danos causados aos terceiros, nos moldes contratados.

Readéquo
os honorários advocatícios em 50% para cada parte, cujo calculo deverá incidir sob o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025